Tribunal: TJMT
Processo: 1006037-85.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.368 DO STJ. RECONHECIMENTO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006037-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[E. L. L. R. - CPF: 073.705.401-89 (EMBARGADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), D. L. L. R. - CPF: 073.705.461-10 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MAIRY NOCE BRASIL - CPF: 406.068.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA LINHAR LOPES - CPF: 693.855.481-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.368 DO STJ. RECONHECIMENTO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. LEI Nº 14.905/2024.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. C
aso

em
E
xame

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve a obrigação de custeio de tratamento multidisciplinar e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A embargante alega: (i) omissão quanto à análise da inexistência de ato ilícito e de dano indenizável, sustentando ausência de negativa de atendimento e de agravamento do quadro clínico; (
ii
) omissão quanto à aplicação do Tema 1.368 do STJ, que determina a utilização da taxa SELIC como índice único para atualização de dívidas civis, não tendo sido realizado adequadamente o juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência.

II. Q
uestão

em

discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável; (
ii
) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o Tema 1.368 do STJ quanto aos índices de atualização monetária da condenação.

III. R
azões

de
D
ecidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou, com base nas circunstâncias concretas e provas produzidas nos autos, pela configuração de dano moral passível de indenização, tendo sido juntadas pela própria embargante cartas de negativa de cobertura das terapias pelos métodos indicados no laudo médico.

A alegação de inexistência de ato ilícito ou de dano indenizável traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão sanável por embargos de declaração.

Quanto à aplicação do Tema 1.368 do STJ, reconhece-se a existência de omissão, uma vez que o acórdão não se manifestou acerca da adequação dos índices de atualização monetária conforme
exarado no referido tema
.

A condenação ao pagamento de danos morais constitui dívida de natureza civil, submetida ao regime do art. 406 do Código Civil, sendo aplicável a taxa SELIC como índice único, que engloba juros moratórios e correção monetária.

A sentença mantida pelo acórdão estabeleceu juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, o que contraria o entendimento consolidado no Tema 1.368 do STJ e a disciplina dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único, vedada sua cumulação com outros índices de atualização monetária, sob pena de
bis in idem
.

IV. D
ispositivo

e
T
ese

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

"1. Os embargos de declaração não são meio
adequad
o
para rediscutir a justiça da decisão ou o entendimento adotado pelo julgador quanto à configuração de danos morais, quando a matéria foi devidamente enfrentada com base no conjunto fático-probatório dos autos.

2. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de juros de mora e correção monetária nas condenações por danos morais decorrentes de relações civis, em observância ao Tema 1.368 do STJ e aos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024;

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.199.164/PR (Tema 1.368), Rel. Min. Ricardo Villas
Bôa
s

Cueva
, Corte Especial, j. 16.10.2025; STJ,
REsp
2.219.049/SC, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j.

17.11.2025; STJ,
EDcl
no
REsp
2.098.546/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 0026599-16.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1034903-69.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2025; TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 1052988-35.2024.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de acórdão proferido por esta C. Câmara, em que foi negado provimento ao recurso interposto pela operadora de plano de saúde para manter a obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar e a indenização por danos morais (id. 341937871).

Em suas razões recursais, menciona que o acórdão deixou de se manifestar acerca da inexistência de ato ilícito e de dano indenizável, bem como sustenta que não houve negativa de atendimento.

Argumenta que não houve demonstração de agravamento no quadro clínico pela negativa de atendimento, e, por isso, inexiste dano moral a ser indenizado.

Defende que, como os argumentos não foram enfrentados em sua integralidade, o acórdão foi omisso, devendo ser sanada a omissão no julgamento dos
aclaratórios
.

Além disso, afirma que, em decisão da Vice-Presidência, houve determinação para que a C. Câmara exercesse o juízo de retratação por eventual desconformidade com o
Tema 1.368 do STJ
, que diz respeito à atualização do valor da condenação.

Destaca que, em virtude da superveniência da Lei nº14.905/2024, a taxa de juros adequada deve obedecer ao previsto no artigo 406 do Código Civil, utilizando-se como base a taxa SELIC.

Assim, por ser matéria de ordem pública, assevera que os embargos devem ser admitidos para conceder-lhes efeitos infringentes, reformando-se a decisão embargada para, ao final, reconhecer a aplicação da SELIC SIMPLES como taxa de juros legal incidente sobre a condenação em danos morais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. Caso os danos morais sejam mantidos, pugna para que o índice de atualização monetária seja ajustado nos termos do Tema 1.368 do STJ.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço o presente recurso.

A
Embargante alega a ocorrência de dois pontos omissos no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, sendo eles:
i)
a ausência de apreciação quanto à inexistência de ato ilícito e negativa de atendimento para legitimar a condenação em dano moral e
ii
)
ausência de análise quanto à aplicação do Tema 1.368 do STJ, nos termos que foi determinado pela Vice-Presidência.

Para fins de cabimento do recurso de Embargos de Declaração, quando alegado o vício de omissão, deve ser sobre questão sobre a qual o julgador deve se pronunciar de ofício ou a requerimento, conforme previsão do inciso II do artigo 1.022 do CPC.

Nesse aspecto, os embargos de declaração não devem ser opostos quando traduzirem mero inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento colegiado, tampouco podem ser opostos para questionar a justiça do
decisum
.

No mesmo sentido, em julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não evidenciam a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo utilizados pela parte embargante para manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada na decisão embargada.

2. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a omissão do Tribunal de origem quanto a um ponto fático essencial e determinou o retorno dos autos para que a prestação jurisdicional fosse devidamente completada, sem avançar sobre o mérito da controvérsia.

3. Os embargos de declaração não são meio
idôneo
para rediscutir a justiça da decisão ou o entendimento adotado pelo julgador, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A competência para análise e fixação das premissas fáticas da causa é das instâncias ordinárias, sendo incabível a supressão de instância pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
REsp
n. 2.098.546/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)
– grifo proposital

Quanto à suposta omissão quanto à inexistência de ato ilícito ou negativa de atendimento para afastar a condenação em danos morais, o acórdão não merece reparos, uma vez que analisou, com base nas circunstâncias concretas e provas produzidas nos autos, pela configuração de dano moral passível de indenização.

Registro, por oportuno, que as cartas negativas foram juntadas pela própria Embargante em sede de contestação em id. 258407698 e id. 258407699, em que a operadora negou o fornecimento das terapias pelos métodos indicados pelo laudo médico.

Assim, eventual necessidade de reforma do entendimento adotado pelo julgador deve ser formulada na via processual adequada e não em sede de embargos de declaração, os quais não são cabíveis para rediscussão meritória.

No mesmo sentido, em julgado desta Egrégia Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a obrigação de custear tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, afastando o pedido de indenização por danos morais.

2. A embargante alega omissão quanto à delimitação temporal da obrigação e ausência de previsão para futura migração assistida à rede credenciada, caso sanadas as deficiências anteriormente verificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à extensão temporal da obrigação de custeio e à possibilidade de migração futura e assistida do tratamento à rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte.

5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a necessidade de custeio do tratamento em clínica não credenciada, com base nas normas da ANS e nas provas constantes nos autos.

6. A excepcionalidade da medida foi justificada diante da inexistência de equivalência técnica, da insuficiência da rede credenciada e do risco de regressão clínica da menor assistida.

7. A jurisprudência não admite a utilização dos embargos para inovar ou modificar os fundamentos da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a admissibilidade dos embargos de declaração. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

(N.U 1024694-87.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
– grifo proposital

Em relação à omissão quanto à aplicação do
Tema 1.368 do STJ
para a taxa de juros legais, a Vice-Presidência comunicou o julgamento do tema e a fixação da tese. Neste sentido, reconheço que o acórdão não se manifestou acerca da aplicação do tema em questão.

Isso porque a sentença mantida pelo acórdão estabeleceu os índices do seguinte modo: “
Por fim, CONDENO a parte requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da prolação da sentença
” (id. 258407773).

Contudo
, o STJ, ao decidir o
Tema nº1.368
, firmou a seguinte tese:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
–
grifo
proposital

Conclui-se que, a partir da tese firmada, a SELIC é aplicável às dívidas de natureza civil, quando anteriores
à vigência da Lei nº14.905/2024, como índice único.

Assim, torna-se evidente a necessidade de aplicação do
Tema 1.368

ao caso, para que seja aplicada

a
SELIC sobre o valor da condenação dos danos morais, em obediência à jurisprudê
ncia consolidada do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL. PENSIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, em especial no laudo pericial e na prova testemunhal, concluiu pela configuração da falha na prestação do serviço da operadora de saúde, consubstanciada na demora excessiva e injustificada em providenciar a remoção do paciente, o que contribuiu para a perda da chance de sobrevida. A revisão de tal entendimento, para afastar a responsabilidade civil por ausência de ato ilícito ou de nexo de causalidade, demandaria o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor fixado na instância ordinária para cada autor, atendendo às circunstâncias de fato da causa, foi estabelecido de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, incidindo, também no ponto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. O entendimento do acórdão recorrido, ao manter o termo final do
pensionamento
mensal devido à viúva com base na expectativa de vida da vítima apurada segundo a tabela do IBGE está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

4. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais é a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

5. A determinação de aplicação da taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, para os consectários legais da condenação, está em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a disciplina dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(
REsp
n. 2.219.049/SC, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)
– grifo proposital

Nesse sentido, em recentes julgados
desta Egrégia Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO FORA DO ROL DA ANS (OFF LABEL). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DOS TERMOS INICIAIS DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu o pedido de obrigação de fazer por morte do autor, mas julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 8.000,00, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de medicamento quimioterápico, sob alegação de ausência no rol da ANS e caráter experimental, configura ilicitude ensejadora de dano moral; (
ii
) saber se o valor da indenização fixado atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade do caso.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ considera abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico registrado na ANVISA, ainda que não incluído no rol da ANS ou prescrito off-
label
, quando essencial ao tratamento.

4. O medicamento
Cetuximabe
foi prescrito como indispensável à saúde do paciente, e a recusa da cobertura, baseada unicamente em cláusula contratual e ausência no rol da ANS, caracteriza prática abusiva.

5. O dano moral restou configurado em razão do agravamento do quadro clínico do paciente e da violação aos deveres de boa-fé e dignidade humana.

6. A indenização de R$ 8.000,00 mostra-se compatível com os precedentes e os princípios da razoabilidade, vedando-se o enriquecimento sem causa.

7. Quanto aos encargos moratórios, aplica-se a taxa SELIC, conforme alteração legislativa (L. nº 14.905/2024) e jurisprudência consolidada (
REsp
nº 1.795.982/SP).

8. De ofício, adequa-se o termo inicial da correção monetária à data da negativa e dos juros de mora à data da citação, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. Também de ofício, determina-se que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da condenação, elevando-se o percentual para 20%, em razão da sucumbência mínima da parte apelante.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso do Espólio de Ed Gonçalves desprovido; recurso da Unimed parcialmente provido, exclusivamente para ajustar os encargos moratórios.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico registrado na ANVISA, ainda que prescrito off-
label
e ausente do rol da ANS, quando essencial ao tratamento.

2. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de juros e correção monetária nas obrigações civis, vedada sua cumulação com outro índice."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, III, e 6º; CC,
arts
. 389 e 406; CDC,
arts
. 6º, I, e 14; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
2.004.990/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 13.03.2023; STJ,
REsp
1.795.982/SP, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024.

(N.U 0026599-16.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)
– grifo proposital

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO A NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE COM CÂNCER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, em razão da demora injustificada no fornecimento de medicamento de uso urgente.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em saber se a demora no fornecimento do medicamento
Defibrotide
600mg, prescrito para tratamento em caráter de urgência, configura falha na prestação do serviço e se enseja o dever de indenizar, bem como se o valor fixado a título de danos morais se mostra proporcional.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, aplicando-se todas as prerrogativas legais inerentes à figura do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Comprovada a prescrição médica para utilização do medicamento em caráter de urgência, a demora injustificada no fornecimento, ainda que sem negativa formal expressa, configura falha na prestação do serviço, em afronta ao dever de boa-fé objetiva e à proteção da saúde do consumidor, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, ensejando, assim, a reparação por danos morais.

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais, originalmente arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), comporta redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em consonância com os parâmetros jurisprudenciais fixados para hipóteses análogas.

6. No tocante à atualização monetária e aos juros moratórios, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-IBGE desde a data da recusa no fornecimento do medicamento até a data da citação, a partir da qual incidirá, de forma isolada, a taxa SELIC, que, por sua natureza híbrida, abrange tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A demora injustificada no fornecimento de medicamento prescrito em caráter de urgência caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A partir da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios nas obrigações civis."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 14; Código Civil, art. 406; Resoluções ANS nº 259/2011 e nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.795.982/SP, Corte Especial, j. 21/08/2024; STJ, Súmula nº 608.

(N.U 1034903-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
– grifo proposital

Ementa: direito civil e do consumidor. embargos de declaração em apelação cível. plano de saúde anterior à lei nº 9.656/98.
negativa de cobertura em situação de urgência. abusividade reconhecida. dano moral configurado. lei nº 14.905/2024. taxa
selic
como índice único.
embargos parcialmente acolhidos.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra Acórdão que, ao julgar Recurso de Apelação, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato de plano de saúde firmado anteriormente à Lei nº 9.656/98, considerou abusiva a negativa de cobertura em situação de urgência e manteve a condenação por danos morais. Nos
aclaratórios
, a embargante alega obscuridade quanto à tese da anterioridade do contrato e omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante aos juros e à correção monetária.

ii
. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade ou omissão quanto à tese de inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 aos contratos anteriores não adaptados; (
ii
) estabelecer se o Acórdão incorreu em omissão quanto à correta aplicação da taxa de juros e da correção monetária à luz da Lei nº 14.905/2024, especialmente quanto à vedação de cumulação entre a SELIC e o IPCA.

iii
. razões de decidir

3. O Acórdão embargado enfrenta expressamente a tese da anterioridade do contrato ao afirmar que, mesmo em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98, a negativa de cobertura em situação de urgência deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a abusividade da conduta da operadora.

4. A negativa de cobertura exclusivamente com base na ausência de adaptação contratual viola princípios fundamentais como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 608) e o entendimento do STF (Tema 123) autorizam a incidência do CDC aos contratos de plano de saúde, mesmo anteriores à Lei nº 9.656/98, o que afasta a alegação de obscuridade no ponto.

Em relação aos consectários legais, reconhece-se omissão quanto à análise da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando que a taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, deve ser aplicada como índice único, vedando sua cumulação com outros índices, como o IPCA.

6. A jurisprudência pacífica do TJMT veda a cumulação da SELIC com outros índices de atualização, sob pena de bis in idem, entendimento que também foi consagrado no julgamento do Tema 1368 do STJ.

7. A ausência de enfrentamento dessa questão legal, devidamente suscitada pela parte, configura omissão relevante, sanável por meio dos embargos declaratórios.

iv
. dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A anterioridade do contrato de plano de saúde à Lei nº 9.656/98 não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem legitima a negativa de cobertura em situações de urgência.
2. A recusa de cobertura por operadora de plano de saúde, em situação de urgência, com base exclusivamente em cláusulas de contrato não adaptado firmado antes da Lei nº 9.656/98, configura prática abusiva à luz do CDC. 3. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve-se aplicar exclusivamente a taxa SELIC como índice único de juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com o IPCA, sob pena de bis in idem.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; CDC,
arts
. 4º, I, e 6º, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1368 (
REsp
1958281/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
); STF, Tema 123; TJMT, Apelação Cível n. 1038847-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000118-08.2021.8.11.0012, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 20.11.2025.

(N.U 1052988-35.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)
– grifo proposital

A
nte o exposto
,
acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos para sanar a omissão e determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC
, como índice único,
sobre o valor da condenação em danos morais, em obediência ao Tema 1.368 do STJ.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026